Tribunal: TJMT
Processo: 1036805-57.2022.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1036805-57.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Defeito, nulidade ou anulação, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[LEDIANE MARIA DE CAMPOS CARDOSO - CPF: 945.173.631-04 (APELANTE), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC) - UTILIZAÇÃO REITERADA - CONTRATAÇÃO COMPROVADA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Ausentes elementos capazes de ensejar a nulidade contratual não há que ser reformada a r. sentença que julgou improcedente o pedido, sendo incabível a conversão da modalidade de empréstimo.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1036805-57.2022.8.11.0041

JUÍZO DE ORIGEM: VARA ESP. EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE/MT

APELANTE: LEDIANE MARIA DE CAMPOS

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
N
LEDIANE MARIA DE CAMPOS

contra sentença proferida pelo Juízo da
VARA ESP. EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE/MT
que

nos autos da
Ação Declaratória de Anulabilidade de Negócio Jurídico c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais n. 1036805-57.2022.8.11.0041
, movida em desfavor de
BANCO PAN S/A

que
JULGOU IMPROCEDENTE

o pedido inicial
, nos seguintes termos
“Diante de todo o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial. Por consequência, condeno a parte requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa, todavia, fica a exigibilidade suspensa por ser beneficiária da gratuidade da justiça (Id. 101740680).”.

A Apelante sustenta em suas razões recursais a invalidade do negócio jurídico ante a ausência do contrato original que deu origem à relação jurídica, bem como a f
alta de informação clara e adequada sobre os encargos da operação, j
uros excessivos superiores à taxa média de mercado (entre 4,7% e 5,5% a.m.) e d
escontos em folha por mais de 15 anos.

Requer o provimento do Apelado para que seja autorizada a conversão da modalidade, fixação dos
danos morais e restituição em dobro dos valores descontados indevidamente.

A Apelada apresentou suas contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R
VOTO

Conforme relatado,
trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
N
LEDIANE MARIA DE CAMPOS

contra sentença proferida pelo Juízo da
VARA ESP. EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE/MT
que

nos autos da
Ação Declaratória de Anulabilidade de Negócio Jurídico c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais n. 1036805-57.2022.8.11.0041
, movida em desfavor de
BANCO PAN S/A

que
JULGOU IMPROCEDENTE

o pedido inicial
, nos seguintes termos
“Diante de todo o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial. Por consequência, condeno a parte requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa, todavia, fica a exigibilidade suspensa por ser beneficiária da gratuidade da justiça (Id. 101740680).”.

Conforme consta dos autos, a Autora/Apelante ajuizou a ação ao argumento de que não realizou contratação de cartão de crédito (RMC), a saber
“A autora é funcionária público estadual, e aderiu oferta da instituição financeira ré, através de correspondente bancário, para empréstimo mediante desconto mensal das parcelas em sua folha de pagamento. No entanto, os descontos mensais provenientes do contrato firmado com a instituição financeira não encerram, visto que são realizados desde janeiro de 2012 até dezembro de 2019, perfazendo 93 (noventa e três) parcelas, além de que está sendo identificado sob a rubrica CARTÃO CRÉDITO.”.

Pleiteou na exordial
a conversão da modalidade contratual para consignado simples
, com a condenação do Banco ao pagamento de indenização por danos morais e repetição do indébito.

Pois bem. De início, cumpre assinalar que incide, no caso, as disposições do Código de Defesa do Consumidor (CDC), porquanto a relação jurídica estabelecida entre os litigantes os enquadra no conceito de fornecedor, descrito no caput do art. 3º, e de consumidor, previsto no art. 2º, ambos do CDC.

Compulsando os autos, nota-se que a instituição financeira, comprou a utilização reiterada pela Apelante do Empréstimo na modalidade RMC, com saques e compras das mais variadas espécies, bem como juntou TED e faturas da utilização do cartão, demonstrando a utilização dos serviços, conforme ID n. 106234389 e seguintes.

Desse modo, analisando o conjunto probatório, verifica-se que os documentos apresentados apontam para a efetivação da contratação do empréstimo mediante a emissão do cartão de crédito.

Nesse cenário, não se verificam elementos capazes de ensejar a nulidade do contrato, já que este foi firmado com a manifestação livre de vontade de pessoas capazes, sem vícios de consentimento,
não havendo falar, pois, em nulidade ou em conversão da modalidade contratual.

Sobre o tema, precedentes desta Câmara julgadora:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C DEVOLUÇÃO DE PARCELAS PAGAS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDENCIA - EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO – DESCABIMENTO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA – CRÉDITOS LIBERADOS NA CONTA DA AUTORA – CONTRATO COM INFORMAÇÕES CLARAS QUANTO AOS TERMOS DA CONTRATAÇÃO – ASSINATURAS IDÊNTICAS ÀS DOS DOCUMENTOS PESSOAIS DO CONTRATANTE – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – RECURSO DESPROVIDO. Se restou evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pela contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito em sua conta corrente, há que ser mantida a sentença que julgou improcedente a lide.-(N.U 1002483-21.2020.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/12/2022, Publicado no DJE 20/12/2022) (destaquei)”

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C.C. INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL – EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC – IMPROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO – DESCABIMENTO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA – CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DA AUTORA - CONTRATO COM INFORMAÇÕES CLARAS QUANTO AOS TERMOS DA CONTRATAÇÃO – ASSINATURA IDÊNTICA ÀS DOS DOCUMENTOS PESSOAIS DA CONTRATANTE – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – RECURSO DESPROVIDO. Se restou e evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pelo contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito, há que ser mantida a manutenção da sentença que julgou improcedente a lide. (N.U 1026653-98.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/12/2022, Publicado no DJE 20/12/2022) (destaquei)”

Não há qualquer comprovação, nos autos, acerca da ocorrência de ofensa aos princípios da transparência e da informação norteadores da relação consumerista.

Além disso, o âmago da fraude está descaracterizado, de forma que os descontos realizados pelo Requerido foram em exercício regular de direito, não havendo que se falar em condenação por dano moral indenizável, restituição dos valores descontados, ou, ainda, em conversão da avença.

Nesse sentido, já sinalizou o c. Superior Tribunal de Justiça em decisão monocrática proferida no AREsp 1.882.881/SP, a qual peço vênia para colacionar trecho considerável:

“A parte Autora, ora recorrente, ajuizou a presente demanda com a finalidade de obter a obrigação de fazer, repetição de indébito e indenização por danos morais, com pedido subsidiário de readequação do empréstimo, vez que sofria descontos em seu benefício da chamada reserva de margem consignável no limite de 5%. (...).

Contudo, após o pagamento de diversas faturas, percebeu que o desconto nunca cessava e a um olhar mais detalhado em sua conta, descobriu que ao invés de um empréstimo consignado, acabou por contratar um saque monetário em seu cartão de crédito (...).

Por ter sido induzida a erro ao contratar produto bancário diverso do almejado a Autora ajuizou a ação que foi julgada improcedente em primeira instância. (...).

Destarte, tendo sido comprovada a regularidade na contratação do cartão de crédito consignado, com autorização expressa para desconto no benefício da autora, este referente à reserva de margem consignável, de rigor a manutenção da sentença de improcedência da demanda, não se cogitando da restituição de quaisquer valores, tampouco da existência de danos morais indenizáveis”. (AREsp n. 1.882.881/SP, Rel. Min. Humberto Martins, publicação 02.06.2021 - destaquei)

Nesse norte, a manutenção da sentença é medida que se impõe, diante da legalidade da contratação.

Pelo exposto,
CONHEÇO O RECURSO INTERPOSTO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, majorando os Honorários Advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa para 11% (onze por cento) sobre o valor da causa, cuja cobrança fica suspensa em razão do deferimento de justiça gratuita, nos termos do §3º, do art. 98 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026